Tribunal: TJBA
Processo: 8003360-09.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003360-09.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: VALDIR MACHADO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APELAÇÃO INADMITIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. LIMITES DA INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Santo Estêvão contra decisão monocrática que inadmitiu Apelação Cível apresentada em Execução Fiscal movida contra Valdir Machado de Souza, visando à cobrança de R$ 262,43 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos) a título de IPTU. A decisão agravada aplicou o art. 34, §2º, da Lei nº 6.830/80, por se tratar de execução de valor inferior a 50 ORTN, e reconheceu a ausência de interesse processual, com base em precedentes do STJ que orientam pela extinção de execuções de valor irrisório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: definir se é admissível Apelação Cível em execução fiscal de pequeno valor; estabelecer se há interesse de agir da Fazenda Pública na cobrança judicial de crédito tributário ínfimo; e determinar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/80 veda expressamente a interposição de apelação nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, regra de natureza objetiva e cogente, destinada a promover a racionalização da atuação judicial em matéria tributária. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a cobrança judicial de valores irrisórios demonstra ausência de interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito, à luz do art. 485, VI, do CPC, em respeito à eficiência administrativa e à proporcionalidade entre custo processual e valor executado. O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado quando não há dúvida objetiva e razoável sobre a via recursal cabível. A norma legal é clara e a jurisprudência consolidada afasta qualquer incerteza nesse sentido, impedindo a conversão da Apelação em outro recurso cabível. Embora o crédito tributário seja em regra indisponível esta característica não obriga o Judiciário a processar ações manifestamente desproporcionais, pois é legítima a extinção de execuções de valores ínfimos para evitar o uso irracional da máquina judiciária. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: Inexiste recurso de apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN, conforme o art. 34, §2º, da Lei nº 6.830/80. A cobrança judicial de valores irrisórios caracteriza ausência de interesse de agir, autorizando a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC. O princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva quanto à via recursal, inexistente no presente caso. A indisponibilidade do crédito tributário não impede o reconhecimento da irrazoabilidade na movimentação da máquina judiciária para cobrança de montante ínfimo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 34, §2º; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.123.820/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.04.2011; STJ, AgInt no REsp 1.648.511/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.11.2017; TJBA, AI nº 800XXXX-XX.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº 8003360-09.2022.8.05.0230, apelante MUNICÍPIO DE SANTO ESTÊVÃO e apelado VALDIR MACHADO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.